Tribunal: STF
Processo: HC 199132
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO: DEZENOVE QUILOS DE MACONHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Clemilson José Olímpio e outro, advogados, em benefício de Marcos Vinícius Freitas do Amaral, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 140.866, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 11.10.2020, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Em 12.10.2020, a magistrada de primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    Em 11.1.2021, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.
    - A despeito da primariedade técnica do paciente, este já ostenta registros criminais anteriores. 
    - As circunstâncias da apreensão, a natureza e forma de acondicionamento das drogas, isto é, vinte e sete tabletes de maconha, com massa total de 19.960g. militam em desfavor do paciente, indicando periculosidade e risco social. 
    - Evidenciado elementos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a segregação preventiva mostra-se necessária, mormente para garantia da ordem pública. 
    - De acordo com posicionamento firmado pelo STJ, "as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva". 
    - O Habeas Corpus não é o instrumento adequado para valoração do mérito da própria ação penal, por exigir exame aprofundado da prova, a não ser diante de evidente possibilidade de lesão ou ameaça de lesão à liberdade ambulatorial do paciente, nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o que não se vislumbra no presente caso.
    - Ordem denegada”.
    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 140.866 no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.2.2021, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca negou provimento ao recurso.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa em 9.3.2021:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 27 TABLETES DE MACONHA COM MASSA TOTAL DE 19.960G. PREVENTIVA. FUNDAMENTOS AGREGADOS NA INSTÂNCIA SUPERIOR. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. INADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal orientam-se pela inadmissão de que o vício de fundamentação do decreto preventivo seja suprido pelas instâncias superiores. 
    2. No caso, os trechos a que se reporta o agravante retratam a jurisprudência consolidada do STJ e do STF, segundo a qual as circunstâncias do crime, a quantidade, a variedade ou a natureza da substância apreendida podem servir de fundamento à prisão preventiva. 
    3. As instâncias ordinárias expressamente mencionam a apreensão de significativa quantidade de droga - 27 tabletes de maconha com massa total de 19.960g - entre os fundamentos para a prematura segregação. 
    4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
    5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. 
    6. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que, “segundo as informações recebidas pelos Policiais Militares, o paciente receberia a quantia de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos) reais pelo transporte da droga, o que denota que ele não era o “vendedor” da droga apreendida nos autos”.
    Sustentam que “o paciente é primário, possui residência fixa, histórico de trabalho lícito e nunca se envolveu em nenhum outro fato de natureza penal que possa, mesmo que de forma indiciária, demonstrar que em liberdade colocará em risco a ordem pública”.
    Afirmam que “a respeitável decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva carece da devida e necessária fundamentação, uma vez que está pautada única e exclusivamente na suposta quantidade de droga apreendida com o flagranteado, ora paciente”.
    Enfatizam que, “com o paciente foi apreendida, em tese, apenas a substância popularmente conhecida como “maconha” que, apesar de se tratar de uma droga ilícita, não possui natureza altamente nociva, o que sequer foi ventilado na decisão de primeiro grau quando da conversão da prisão em flagrante em custódia cautelar”.
    Argumentam que “a liberdade do Paciente, cumulada ou não com eventual medida cautelar que Vossas Excelências entenderem adequadas ao caso sub judice, em nada prejudicará a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a instrução da lei penal”.
    Requerem “seja deferida a liminar postulada com a expedição do competente alvará de soltura”.
    Este o pedido:
    “Ante o exposto, colhidas às informações da autoridade coatora, e ouvido o Ministério Público Federal, requer-se a definitiva concessão da ordem de habeas corpus, revogando a prisão cautelar e mantendo-se o paciente solto até a decisão final”.
    6. Em 22.3.2021, foi indeferida a medida liminar, foram requisitadas informações e foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República.
    7. O juízo de origem prestou informações em 24.3.2021.
    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PREENCHIMENTO. PERICULOSIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    10. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo de origem sustentou a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública em razão da quantidade de entorpecente apreendida (vinte e sete barras de maconha, com 19.960 gramas):
    “(…) a materialidade restou demonstrada pelo exame preliminar, o qual constatou que as substâncias apreendidas realmente são maconha, tendo avido a apreensão de vinte e sete tabletes de substância equivalente à maconha. Os indícios de autoria, por seu turno, sobressaem claros, pois os tabletes de maconha foram localizados em sacolas no porta-malas do veículo conduzido pelo flagranteado.
    Logo, há necessidade de proteção da ordem pública diante da existência de indícios de que o custodiado dedica-se ao tráfico de drogas na região, sendo que houve a apreensão de significativa quantidade de droga, existindo ainda elementos informativo que indicam que as drogas seriam entregues a Carloel Efraim Simoninho e a Wesley Antonio Pereira, que foram localizados portanto a quantia de R$ 1.648,00, sendo que R$ 1.400,00 seriam destinados ao pagamento do transporte das drogas. (…)
    Nesse sentido, importante considerar que a soltura da agente representará a possibilidade de que ele retorne à prática criminosa, na medida em que a apreensão de significativa quantidade de drogas denota maior grau de organização e maior envolvimento com o tráfico de drogas, evidenciando, por conseguinte, maior periculosidade, uma vez ausentes sinais de “amadorismo”.
    Sob outra ótica, urge destacar que a excepcionalidade da prisão, acrescida do princípio constitucional da presunção da inocência, não são fatores suficientes que possam ensejar o decreto liberatório, principalmente quando se encontram presentes os requisitos elencados pelo art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso presente”.
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade do entorpecente apreendido, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 
    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.603-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUGA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO .
      I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes. 
    II – A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes do STF. 
    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 193.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.1.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).
    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    13. Para acolher a alegação do impetrante de que o paciente seria mero transportador dos entorpecentes apreendidos e não teria vínculo com organização criminosa, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, especialmente se considerado que o paciente foi denunciado por tráfico e associação para o tráfico de drogas. 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    V –A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 
    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.  (…)
    3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Recurso manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão de ordem ex officio. Absolvição. Fragilidade probatória. Imprestabilidade do habeas corpus para revolver fatos e provas. Precedentes. Aplicação do § 4º do 33 da Lei nº 11.343/06 como tese alternativa. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa. Impropriedade da via eleita para glosar elementos de prova que ampararam essa conclusão. Precedentes. Não reconhecimento do recurso.  (…)
    4. Conclusões a respeito da suficiência probatória para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas implicariam indispensável reexame aprofundado do acervo fático-probatório intimamente ligado ao mérito da própria ação penal, o qual é inviável na via eleita. 
    5. Não se admite a utilização do habeas corpus para glosar elementos probatórios que amparam conclusão das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da dedicação do condenado à atividade criminosa. 
    6. Recurso ordinário do qual não se conhece” (RHC n. 144.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).
    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora